Tribunal: TJES
Processo: 5002231-73.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002231-73.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA MARIA DE SOUSA BARRETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1249722
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A.
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrida contratou e utilizou o cartão de crédito consignado, bem como usufruiu dos serviços;
d)
que o recorrente agiu no exercício regular do direito;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual todas as cobranças são devidas e lícitas;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
g)
que a recorrida

utilizou o cartão para compras e/ou saques e que valor equivalente ao pagamento mínimo da fatura é descontado mensalmente, em razão da modalidade cartão de crédito consignado;

h)
que foram realizados descontos mínimos na folha de pagamento da recorrida e que em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, a dívida perdurou;
i)
que houve uso do cartão na modalidade saque autorizado;
j)
que a transferência foi realizada para a conta corrente da recorrida via TED;
k)
que não há que se falar em restituição dos valores, pois o valor dos saques não foi devolvido;
l)
que a restituição deve ocorrer de forma simples, pois não houve má-fé;
m)
que deve ser devolvido o valor dos saques (R$1.300,00);
n)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais;
o)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG CARD - Autorização para desconto em folha (ID.
1310998
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isto porque, das faturas acostadas aos autos pela recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, pois conforme aduz não houve efetiva utilização do cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o que se observa nos autos é que a recorrida utilizou os serviços do recorrente, porém na modalidade de transferência para sua conta bancária - saques -, conforme se extrai do termo de adesão e das faturas (ID.
1310998
e
1311001
).

Tal situação confirma a tese, mais uma vez, de que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento da recorrida.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que, o Juízo
a quo,
julgou o pedido de declaração de nulidade do contrato improcedente, mas reconheceu a abusividade do contrato, pois levou em consideração que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores. Isto porque levou em conta o montante pago pela recorrida (março de 2018 até julho de 2020) e os valores disponibilizados pela recorrente na modalidade saque (R$1.300,00).

Destarte condenou a recorrente a restituir os valores pagos indevidamente pela recorrida - em dobro -, no montante total de R$4.118,24 (quatro mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Ocorre que, com a devida vênia, apesar da diferença descontada indevidamente, tenho que a restituição do valor deve ocorrer de forma simples (R$2.059,12), eis que não restou configurada a má-fé na prestação do serviço
[1]
.

Por fim, a recorrida faz jus a indenização a título de danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, não havendo que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Considerando a situação versada nos autos, bem como ponderando-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor da indenização deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples (R$2.059,12);

ii) que o
quantum
a título de danos morais seja minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. PARTE AUTORA ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DOIS SAQUES (R$500,00 E R$800,00) NO VALOR TOTAL DE R$1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS). DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO CONTRACHEQUE DA AUTORA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA QUE O RECORRENTE RESTITUA EM DOBRO A QUANTIA DE R$4.118,24 (QUATRO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$2.059,12

(DOIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) DE FORMA SIMPLES. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.